Tribunal: TJBA
Processo: 8016896-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016896-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que não conheceu dos Embargos à Execução, em razão de sua intempestividade, sob o fundamento de que a citação da parte executada foi válida. A Apelante sustentou nulidade da citação, por suposto vício no recebimento da correspondência, pleiteando o reconhecimento da tempestividade e o regular processamento da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a citação realizada por via postal, com aviso de recebimento assinado por funcionário do condomínio, no endereço da empresa executada, é válida; estabelecer se a intempestividade impede o conhecimento dos Embargos à Execução, ainda que suscitem matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrega da correspondência citatória no endereço da pessoa jurídica, com assinatura de funcionário do condomínio, configura citação válida, consoante o art. 248, §2º, do CPC.

4. A jurisprudência é firme, no sentido de que a citação, nas hipóteses de pessoa jurídica, pode se dar mediante o recebimento por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, inexistindo nulidade quando não demonstrado vício específico no procedimento.

5. A Recorrente não apresentou elementos probatórios, aptos a demonstrar a existência de vício no recebimento da citação, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de prova mínima.

6. Embargos à Execução opostos fora do prazo legal não podem ser conhecidos, ainda que veiculem matérias de ordem pública, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §2º; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8127312-04.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.03.2024. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1792803/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8016896-95.2022.8.05.0001
, originários da 9º Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital, tendo como Apelante
MARIA LÚCIA SOUZA DOS SANTOS
,

sendo Apelado o
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .